Tribunal: TJDFT
Processo: 0728220-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDO PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. MÉRITO. ÍNDICES LEGAIS. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO OBSERVÂNCIA. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO. REGULARIDADE DOS VALORES LEVANTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminares e prejudicial de prescrição reagitadas em contrarrazões não conhecidas.

2. Não há que se falar em indenização por danos materiais relativos a suposto repasse a menor de valores decorrentes do fundo PIS/PASEP quando demonstrado que o autor não atendeu, em seus cálculos, aos parâmetros legalmente impostos, bem como não comprovado ato ilícito comissivo por parte do banco, prestigiando-se, in casu, as conclusões da Contadoria Judicial, apontando a regularidade da quantia sacada.

3. Apelação conhecida e não provida.